Tribunal: TJMT
Processo: 1033147-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033147-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN SILVA - CPF: 069.114.116-96 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA LIMA - CPF: 020.106.410-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. CLÁUSULA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando a anulação de multa contratual por fidelização em contrato de prestação de serviço de telefonia empresarial. O autor alegava abusividade da cláusula de fidelidade por ausência de contrapartida vantajosa e falta de destaque, além de pleitear danos morais pela cobrança da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a cláusula de fidelização inserida em contrato de telefonia empresarial, com previsão de multa proporcional em caso de rescisão antecipada; e

(ii) saber se a cobrança da multa contratual configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação do plano empresarial com fidelização por 24 meses e previsão expressa de multa proporcional foi comprovada mediante assinatura eletrônica.

4. A cláusula contratual atendeu aos requisitos legais de clareza e informação prévia, inexistindo vício de consentimento ou surpresa contratual.

5. O plano ofertado contemplava descontos econômicos vinculados à permanência mínima, atendendo à exigência de contrapartida vantajosa.

6. A fidelização em contratos empresariais é autorizada pela Resolução ANATEL nº 632/2014, que permite a livre negociação do prazo de permanência mínima.

7. A cobrança da multa, por si só, não configura dano moral, ausente prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória ou abalo à honra.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula de fidelização contratual em plano empresarial de telefonia, quando pactuada de forma expressa, com previsão proporcional de multa rescisória e contrapartida econômica."

"2. A cobrança da multa contratual, fundada em cláusula válida e sem inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, I; L. nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1057192-82.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 16.09.2024, DJE 20.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000414-94.2024.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
WILLIAN SILVA
contra sentença que julgou improcedente a ação proposta em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual pleiteava a declaração de nulidade da multa por fidelização contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta, em síntese, a abusividade da cláusula de fidelização, por ausência de contrapartida vantajosa e falta de destaque contratual, além de alegar inexistência de informação clara sobre a penalidade imposta em caso de cancelamento antecipado. Requer, ainda, o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Alega a regularidade do contrato e da multa aplicada, uma vez que a contratação foi realizada mediante adesão expressa, com assinatura eletrônica, e que a cláusula de fidelização constava de forma clara no instrumento contratual.

Sustenta, ainda, que o desconto concedido no plano empresarial constitui a contrapartida da fidelização e que não há dano moral indenizável na hipótese.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante anteriormente deferido, a parte autora teve reconhecida a gratuidade da justiça.

Embora a recorrida tenha se insurgido contra tal concessão, não trouxe elementos concretos capazes de desconstituir a hipossuficiência alegada, ônus que lhe competia, na condição de impugnante.

Rejeito a impugnação.

Mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula de fidelização inserida em contrato de prestação de serviços de telefonia e à consequente legitimidade da cobrança de multa rescisória por fidelidade.

Eis trechos da sentença recorrida:

“(...) Trata-se de ação indenizatória, alegando o autor que, após solicitar o cancelamento dos serviços de telecomunicação, foi surpreendido com a cobrança de multa contratual por fidelidade, a qual entende como indevida, por não ter sido previamente informado sobre a existência de cláusula nesse sentido. Pleiteia, assim, a declaração de nulidade da multa, a devolução dos valores pagos e a condenação por danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando a legalidade da cobrança, tendo em vista que o autor aderiu, de forma expressa, a plano promocional com previsão de fidelização de 24 meses, fato que ensejaria a cobrança da multa proporcional em caso de rescisão antecipada. Juntou, inclusive, o contrato assinado eletronicamente pelo autor. Pugna ao final pela improcedência da ação.

Anoto, num primeiro momento, que o reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, encontra-se ele em situação de inferioridade frente aos reclamados, notadamente nos aspectos técnico e probatório, art. 6, inciso VIII, do CDC.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Assim, cediço que cabe ao reclamante comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, ou seja, no presente caso cabia àquele demonstrar que não havia fidelização do plano quando optou pela alteração do seu plano.

No presente caso, restou demonstrado que em julho de 2024, as partes firmaram um novo contrato, que substituiu o contrato anterior, cujo objeto principal foi a readequação dos planos anteriormente adquiridos, oportunidade em que pactuaram novos termos contratuais, incluindo a fidelização de 24 meses e a multa rescisória no caso de cancelamento antecipado.

Ademais, a cláusula estava prevista de maneira expressa no contrato assinado pelo autor – Id. 199610048.

Ademais, o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que a contratação se deu de forma viciada, nem que tenha havido falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão sem a incidência da penalidade prevista contratualmente.

Dessa forma, não havendo irregularidade na conduta da requerida, tampouco ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste direito à devolução dos valores pagos, tampouco à indenização por danos morais, cuja configuração exige abalo anormal aos direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, no mérito JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, em consequência declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. (...)”

No mérito, razão não assiste ao recorrente.

Consta dos autos que o recorrente aderiu, em 25/07/2024, ao plano denominado Smart Empresas 20GB, com previsão expressa de fidelização por 24 meses e multa proporcional em caso de rescisão antecipada.

A assinatura eletrônica do contrato foi devidamente comprovada, e o valor da multa (R$ 1.648,00) observou o critério proporcional previsto na avença (R$ 103,00 por 16 meses remanescentes).

Não prospera a alegação de ausência de contrapartida vantajosa. A recorrida demonstrou que o plano contratado incorporava descontos ao valor final do serviço, configurando vantagem econômica vinculada à fidelização.

Essa prática é autorizada pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que, em seu art. 59, permite a livre negociação do prazo de permanência mínima para consumidores corporativos.

Também não se verifica abusividade formal na cláusula. O contrato eletrônico permitia acesso integral ao conteúdo, e a cláusula de fidelização constava de maneira legível e inequívoca.

A assinatura digital do recorrente atestou sua ciência e concordância com as condições pactuadas, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou falha informacional
.

A mera alegação de ausência de destaque gráfico não invalida cláusula contratual, quando comprovado que o contratante teve acesso e possibilidade de consulta prévia ao instrumento.

Ademais, o contrato de adesão, por si só, não enseja presunção de abusividade, sendo imprescindível a demonstração de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer prova de negativação indevida, exposição vexatória ou abalo à honra.

A mera cobrança de multa contratual, fundada em cláusula expressa e legítima,
configura mero aborrecimento
, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

Verifica-se, pois, a validade do negócio jurídico celebrado. O contrato, firmado entre partes maiores e capazes, deve ser cumprido conforme os limites pactuados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança de dívida, mesmo indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, não enseja, por si só, dano moral.

A Turma Recursal deste Estado já se manifestou em sentido análogo, conforme se verifica do julgado a seguir transcrito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos morais, e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de multa contratual. O recorrente alegou falhas na prestação de serviço e negativa indevida decorrente de cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de plano empresarial de telefonia; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do recorrente em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de fidelização, com previsão expressa de multa por rescisão antecipada em contrato empresarial de telefonia, é válida e encontra amparo na Resolução ANATEL nº 632/2014, sendo legítima a cobrança diante do cancelamento após apenas 7 meses de vigência do contrato de 24 meses.

4. O plano empresarial, regido por condições livremente pactuadas, pressupõe a autonomia das partes quanto ao prazo de fidelidade, sendo inaplicável a alegação de surpresa ou desconhecimento das condições contratuais.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida regularmente constituída por descumprimento contratual, não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo diante da fragilidade probatória quanto à suposta negativação.

6. Ainda que se trate de relação de consumo, o consumidor não se desobriga de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi atendido no caso concreto.

7. Não restou comprovada falha na prestação de serviço ou vício na contratação que justificasse a rescisão sem ônus, tampouco se demonstrou que a negativação tenha ocorrido de forma indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial é legítima quando expressamente pactuada e amparada pela regulamentação da ANATEL.

2. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes é lícita quando fundada em dívida regularmente constituída, não configurando, por si só, dano moral.

3. O consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Resolução ANATEL nº 632/2014, artigos 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1057192-82.2023.8.11.0001, Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 16.09.2024, DJE 20.09.2024.”

(N.U 1000414-94.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Diante disso, comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025